Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714062-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGOSTINHO FERREIRA LEITE EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Diante da juntada de acordo pelas partes (ID 37045556), resta caracterizada a preclusão lógica do prazo recursal, tendo em vista a incompatibilidade entre o ato de recorrer e o requerimento de homologação do acordo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Contudo, nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento. Dessa forma, retornem-se os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito